Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009269-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), RENATA PIRES FERREIRA LEVY - CPF: 933.741.431-72 (AGRAVANTE), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), CLAUDIO MICHAEL LEVY - CPF: 062.344.379-15 (AGRAVADO), NORMAN PROCHET NETO - CPF: 064.897.349-23 (PROCURADOR), MARCO ANTONIO DE RESENDE BRANDAO - CPF: 011.799.609-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

Tratando-se de ação de natureza eminentemente dominial, sequer seria necessária a designação da audiência de justificação realizada pelo juízo de primeira instância. Isso porque, o art. 562 do Código de Processo Civil se refere à audiência de justificação prévia relativa à posse e não à propriedade, de modo que a legislação não contempla a possibilidade de realização de audiência de justificação para o caso concreto.

II -

Para a procedência do pedido reivindicatório é necessário que o autor demonstre o domínio, a posse injusta e individualize o bem, e não que comprove o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais reclamam, em tese, a designação da audiência prévia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RENATA PIRES FERREIRA LEVY
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de n. 1009334-15.2021.8.11.0037, ajuizada por
CLAUDIO MICHAEL LEVY
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, entregue ao autor, ora agravado, o veículo JEEP COMPASS SPORT FLEX, 2021/2021, COR PRETA, CHASSI 98867515WMKK37478, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a agravante alega que a decisão recorrida padece de vício insanável, já que a medida liminar foi concedida após a audiência de justificação, sem que a recorrente tivesse sido citada para comparecer ao ato.

Pondera que o artigo 562,
caput
, primeira parte, dá ao juiz a possibilidade de deferir a pretensão liminar sem instalar o contraditório. Contudo, se o magistrado optar pela audiência de justificação (art. 562,
caput
, segunda parte, do CPC), como ocorreu na hipótese dos autos, o contraditório se torna obrigatório, pois há determinação expressa da previa citação do réu.

Ressalta que a realização do ato sem a sua presença a privou do exercício do seu direito de defesa, razão pela qual a decisão de base deve ser cassada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

128856159).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 131695668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, entregue ao autor, ora agravado, o veículo objeto da ação reivindicatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A agravante alega que a decisão de base deve ser cassada, pois não foi citada para comparecer à audiência de justificação realizada. Afirma que, pelo fato de o juízo singular ter optado pela realização da audiência de justificação, a rigor do art. 562,
caput
, segunda parte, do Código de Processo Civil, o contraditório é obrigatório.

O pedido não prospera.

Com efeito, a ação reivindicatória tem por objetivo a retomada de um bem do poder de quem o detenha injustamente, ou seja, cuida-se de ação puramente dominial que cabe apenas a quem seja legítimo proprietário.

Acerca da matéria, leciona Sílvio de Salvo Venosa,
in
Direito civil: direitos reais/Silvio de Salvo Venosa. – 6ª. ed.- São Paulo: Atlas, 2006, p. 219.

Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de que se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido.

Nesse passo, tratando-se de ação de natureza eminentemente dominial, sequer seria necessária a designação da audiência de justificação realizada pelo juízo de primeira instância.

Isso porque, o art. 562 do Código de Processo Civil se refere à audiência de justificação prévia relativa à posse e não à propriedade, de modo que a legislação não contempla a possibilidade de realização de audiência de justificação para o caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. Impugnação à decisão que marcou data para realização de audiência de justificação na forma do art. 937 do Código de Processo Civil. O
s autos principais não contêm ação possessória, mas a reivindicatória prevista na Lei nº 9.514/97, que não contempla a possibilidade de realização da audiência. Reforma da decisão, para cancelar a audiência e determinar ao Juízo a quo que aprecie o pedido liminar
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 004967374.2011.8.19.0000 – DES. LEILA ALBUQUERQUE – Julgamento: 24/10/2011 – DÉCIMA OITAVA CÂMERA CÍVEL) (g.n.)

Ademais, para a procedência do pedido reivindicatório é necessário que o autor demonstre o domínio, a posse injusta e individualize o bem, e não que comprove o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais reclamam, em tese, a designação da audiência prévia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 294 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas ações em que se discute propriedade, não cabe analisar se estão presentes os pressupostos ensejadores das ações possessórias, uma vez que estes não impedem a concessão de liminar nas demandas petitórias ou reais.
2. Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário”.
(N.U 1002592-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (g.n.)

“
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
”.
(Recurso Especial nº 1.060.259 – MG. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/04/2017).

Assim, a realização da audiência de justificação se justifica apenas nas ações possessórias e não nas petitórias, como no caso concreto, razão pela qual não há que se falar em vício insanável decorrente da ausência de contraditório.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça entende que não há nulidade absoluta na ausência de citação do réu para participar da audiência de justificação (Informativo 523/STJ, 3.ª Turma, REsp 1.232.904-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2013, DJe 23.05.2013).

É que a audiência de justificação é prova exclusiva do autor e o requerido nem é obrigado a comparecer, no entanto, se comparecer, a ele não lhe será dada a oportunidade para contestar, de modo que a sua atuação no ato pode ser relevada.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CITAÇÃO DOS RÉUS – AUSÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - REQUISITOS DO ART 561 DO CPC PRESENTES - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme orientação do STJ, a ausência de citação do réu para a audiência de justificação de posse não anula a decisão que deferiu a liminar
. Em cognição sumária, reservada a esta fase, se comprovada a posse anterior e o esbulho praticado pelos réus, deve ser deferida a liminar de reintegração (art. 561, CPC).”
(N.U 1019530-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA E DE PREJUÍZO AO RECORRENTE - EXCLUSÃO DA ÁREA DA LIMINAR POSSESSÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A falta de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória, não constitui nulidade absoluta, haja vista que além de o réu não ser obrigado a comparecer nesse ato, não pode arrolar testemunhas, tampouco requerer o depoimento pessoal do autor.
Muito menos há que se falar em nulidade da audiência ou prejuízo do réu recorrente, quando a sua área foi excluída da liminar possessória até julgamento do mérito da ação principal
.” (TJ-MT - AI: 00887025120148110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/03/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/03/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022